Tribunal: TJES
Processo: 0002742-72.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002742-72.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS SERVINO RIBEIRO VANZO

APELADO: GMS EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
TEREZINHA DE JESUS SERVINO RIBEIRO VANZO
em face do acórdão, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, consoante ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICADO.
PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA UTILIZAÇÃO DO BEM. ALTERAÇÃO MARCO INICIAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de cerceamento de defesa em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, que prevê competir ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” (TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023). 3. À luz do contrato particular de promessa de compra e venda firmado e do aditivo pactuado, tem-se - de fato - incontroverso o inadimplemento ocorrido, restando acertadamente afastado pelo magistrado o adimplemento substancial. 4.
No tocante à indenização por fruição do bem, tem-se que a sentença reconheceu como marcos a entrega das chaves até a efetiva desocupação, a ser apurados em incidente próprio de liquidação por arbitramento, marco inicial este, todavia, que não poderá ser anterior a 30 de maio de 2014.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Irresignada com o resultado da supracitada decisão colegiada, a parte embargante, por sua vez, construiu a tese de que o acórdão padeceria de vício
.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade a parte embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Nesse sentido, inclusive, cito trecho do inteiro teor do voto proferido:

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo TEREZINHA DE JESUS SERVINO RIBEIRO VANZO em face da sentença (ID nº 3591353 - Vol II - Parte 2 - fls. 53/72 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação ajuizada por GMS EMPREENDIMENTOS LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
(i)

rescindir o contrato
particular de compra e venda celebrado, bem como
reintegrar
a recorrida na
posse do imóvel
, a título de tutela de evidência, concedendo a apelada o prazo de 30 dias para desocupação e entrega voluntária do bem, sob pena de cumprimento desta ordem mediante mandado a ser cumprido em regime de urgência por oficial de justiça;
(ii)
condenar a recorrente a
perda do sinal no valor de R$ 25.000,00
, bem como no
pagamento
do valor correspondente ao
aluguel mensal
de mercado de imóvel idêntico ou similar pelo tempo de uso do bem, ou seja, da data da
entrega das chaves até o dia da efetiva desocupação
, montante este a ser
apurado em incidente próprio de liquidação por arbitramento
, na forma do Art. 509, I do CPC;
(iii)
condenar a recorrente, também, no pagamento de
eventuais débitos condominiais e de consumo de água e luz
inadimplidos pelo tempo integral do uso do imóvel e ainda, em IPTU e outras taxas municipais não pagas durante este período; e,
(iv)
condenar a apelada a restituir à ré o
valor das prestações
por ela pagas com
juros de mora de 1% ao mês incidente a partir do trânsito em julgado desta sentença e correção monetária retroativa a data de cada desembolso
e após decotamento das rubricas condenatórias aqui imputadas a ré,
valores estes a serem apurados em incidente próprio de liquidação por arbitramento na forma do inciso do Art. 509 do CPC
.

Por fim, quanto à
ação reconvencional
, restaram
julgados improcedentes
os pedidos da ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID nº 3591353 - Vol II - Parte 2 e 3 - a partir da fl. 123 do pdf) a recorrente aduz que apesar de ter adimplido grande parte dos valores pactuados, acabou por não mais conseguir continuar a pagar o acordado.

Enaltece que malgrado tenha ocorrido diversas repactuações, apresentou a apelada um saldo devedor absurdo que não condiz com a realidade que, por sua vez, culminou com o ajuizamento da presente demanda visando rescindir o contrato firmado e reintegrar a posse do imóvel, além de pleitear compensação pecuniária a título de penalidade contratuais e lucros cessantes.

Alega que a planilha de débitos juntada à inicial, supostamente referente ao termo aditivo firmado em 2013 não trouxe qualquer indicativo dos índices de atualização utilizados e com inúmeras parcelas não previstas.

Assenta mesmo que se admita que os valores lançados a título de parcela original, tenham sido reajustados, o que se admite como hipótese, os juros de mora não poderiam incidir sobre o valor do reajuste, sob pena de incidência de juros sobre juros, o que é vedado pela legislação.

Esclarece, ainda, que o valor pago até o momento da suspensão dos pagamentos pela apelante em 30/05/2015 (R$ 339.342,00) supera o valor original da avença de compra e venda que era de R$ 269.516,00.

Argumenta que, por tal razão, trouxe aos autos laudo pericial contábil, com atualização de todas as parcelas em suas respectivas datas de vencimento, de onde extrai-se a afirmação do perito de que à época da suspensão os pagamentos (30/05/2015), a apelante havia adimplido em torno de 95% das obrigações contratuais assumidas, razão pela qual protestou pela realização de perícia contábil que, todavia, restou indeferida implicitamente ante a prolação de sentença em julgamento antecipado da lide, restando, portanto, evidente o cerceamento de defesa.

Aduz que a sentença não poderia ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador, em que se decidissem as questões processuais pendentes, se deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário.

Assenta, no mérito, que o montante adimplido é muito superior a 43% do valor, bem como que configurou julgamento ultra petita a indenização por fruição do bem tendo como marco a data da posse pela ré.

Contrarrazões
(ID nº 3591353 - Vol III - fls. 15/27 do pdf)
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano,
destaco inexistir qualquer nulidade no ato sentencial impugnado
.

[...]

Inexiste, portanto, qualquer mácula na sentença que, em julgamento antecipado, além de julgar improcedente a ação reconvencional, procede (i) ao reconhecimento da rescisão contratual, com a consequente reintegração da recorrida na posse do imóvel; (ii) a condenação da recorrente na perda do sinal (valor de R$ 25.000,00); (iii) a condenação da recorrente ao pagamento de aluguel mensal de imóvel similar a partir da entrega das chaves até o dia da efetiva desocupação (a ser apurado em liquidação por arbitramento); (iv) a condenação da recorrente ao pagamento de eventuais débitos condominiais e de consumo de água e luz inadimplidos pelo tempo integral do uso do imóvel e ainda, em IPTU e outras taxas municipais não pagas durante este período; e, (v) a condenação da apelada a restituir o valor das prestações por ela pagas (a ser apurado em liquidação por arbitramento).

Assento, ademais, que embora todas as alegações da recorrente gravitem em torno da nulidade perpetrada, em densa razões recursais que suplantam 50 (cinquenta) páginas, ter a sentença afastado expressamente a tese de adimplemento substancial, ao reconhecer o direito da apelada à resolução contratual.

[...]

Assim, à luz do contrato particular de promessa de compra e venda firmado e do aditivo pactuado (ID nº 3591353 - Vol I - Parte 1 - fls. 39/49 e 51 do pdf), tem-se - de fato - incontroverso o inadimplemento ocorrido, tendo, por sua vez, o magistrado afastado o adimplemento substancial com base na própria afirmação da recorrente à fl. 89 (ID nº 3591353 - Vol I - Parte 2 - fls. 89 e 51 do pdf).

Tem-se, dessa forma, acertada a rescisão contratual determinada, não havendo que se falar em qualquer mácula do édito sentencial.

Resta, por fim, examinar a questão atrelada a eventual julgamento ultra petita no tocante a indenização por fruição do bem tendo como marco a data da posse pela ré.

De fato, ao se analisar os pedidos constantes da inicial (ID nº 3591353 - Vol I - Parte 1 - fls. 17/19 do pdf), verifica-se ter o apelado postulado os “lucros cessantes decorrentes da utilização do imóvel e da consequente não fruição deste direito pela requerente, a ser aferido no período compreendido entre a data de inadimplência 30/05/2014 até a materialização da desconstituição do negócio jurídico com a retomada plena da posse transmitida”.

Assim, ao ter a sentença reconhecido como marcos a entrega das chaves até a efetiva desocupação, tem-se que,
em sede de liquidação por arbitramento
, o marco inicial não poderá ser anterior a 30 de maio de 2014.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para estabelecer que a condenação da recorrente ao pagamento de aluguel mensal de imóvel similar a partir da entrega das chaves até o dia da efetiva desocupação, não poderá ter como termo a quo período anterior a 30 de maio de 2014.

Infere-se, portanto, que se limitou o acórdão recorrido a estabelecer que ao ter a sentença reconhecido como marcos a entrega das chaves até a efetiva desocupação, o marco inicial não poderia ser anterior a 30 de maio de 2014, devendo, todavia, ser a questão examinada de forma aprofundada em sde de liquidação por arbitramento.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos, não havendo que se falar, neste momento, em aplicação de multa.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/01/2024 às 16:36:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49259425012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)